Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença. Na origem, a pretensão executiva foi formulada em desfavor de OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Deferida a penhora de três imóveis registrados no ofício imobiliário em nome da devedora, sobreveio impugnação à penhora, na qual se alegou já ter alienado esses bens a terceiros e anexou cópia dos respectivos contratos. O juízo acolheu a impugnação e determinou a desconstituição da penhora. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não há provas da tradição dos imóveis. A propriedade dos bens ainda seria da devedora, uma vez que os supostos compradores não levaram a registro seus títulos de propriedade. Ademais, a devedora não teria legitimidade para defender em juízo os interesses dos terceiros, o que só poderia ocorrer mediante expediente processual próprio. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 37690730. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e desconstituo a penhora determinada pela decisão de ID 125943945, uma vez que os documentos de ID 128644992 ao ID 128644991 demonstram que os imóveis de IDs 125940632, 125940635 e 125940637 já não são de propriedade da parte executada. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, oficie-se via ERIDF com a determinação de baixa das referidas penhoras.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se a controvérsia acerca de eventual transferência de propriedade dos bens imóveis registrados em nome da devedora e indicados à penhora pela credora. A propriedade dos bens imóveis se transfere por meio do registro do título translativo no respectivo ofício e enquanto não efetivada a diligência, presume-se que o alienante continua dono do bem: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. A finalidade precípua do registro imobiliário é dar publicidade e resguardar direitos e interesses de terceiros, de sorte que os títulos particulares não levados a registro, em princípio, tem seus efeitos jurídicos restritos às próprias partes contratantes. Chama à atenção igualmente que, passados mais de cinco e dez anos, respectivamente, os adquirentes não registraram os respectivos títulos. Diante da aparente propriedade da devedora, incumbe aos interessados a defesa de seus direitos por meio de procedimento específico, não sendo legítimo à devedora a defesa de interesse alheio em nome próprio. Nesse sentido, o entendimento deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O executado não possuidor de imóvel penhorado não ostenta interesse e legitimidade para impugnar a constrição. Apenas o atual possuidor/proprietário teria legitimidade para tanto, por meio de embargos de terceiro, nos moldes do art. 674, § 1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1429061, 07038793620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, em especial para sobrestar a ordem de cancelamento das penhoras. Determino ao credor que intime os promitentes compradores dos imóveis qualificados nos contratos, nos termos do artigo 799, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator